Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. PRAZO DE CUMPRIMENTO RAZOÁVEL.
1. A multa arbitrada na ordem de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo contratado mediante fraude deve ser suficiente e compatível com a obrigação, além de observar prazo razoável para cumprimento. Incidência do art. 537 do CPC
2. Negou-se provimento ao recurso.